Tribunal: TJBA
Processo: 8002770-48.2024.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002770-48.2024.8.05.0105 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): APELADO: LUCIENE SOUZA DE FREITAS BORGES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso de apelação, extinguindo a execução fiscal em virtude do baixo valor executado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável ao caso concreto o precedente do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.184) e a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça que legitimam a extinção de execuções fiscais de baixo valor. III. Razões de decidir 3. O STF, no Tema 1.184 de Repercussão Geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, com base no princípio da eficiência administrativa, orientação aplicada pelo CNJ na Resolução nº 547/2024. 4. A adoção de meios alternativos para execução da dívida deve ser requerida pelo próprio ente credor através do pleito de suspensão do procedimento judicial, na esteira do entendimento do STF. 5. A Suprema Corte, através do Tema 1.428, declarou a constitucionalidade da Resolução nº 547/2024, destacando que, ainda que exista lei local fixando critérios diversos para o ajuizamento de cobrança de crédito, o processamento e a extinção de execuções fiscais devem observar os ditames fixados pelo CNJ, na medida em que essa norma não usurpa a competência tributária dos entes federativos nem ofende o princípio da separação de Poderes. 6. A jurisprudência do STF, fixada no Tema n. 1184, tem aplicação imediata às execuções fiscais em trâmite, por se tratar de interpretação de norma preexistente, não havendo afronta aos princípios da irretroatividade ou do tempus regit actum. IV. Dispositivo 7. Recurso não provido. ________________ Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; CNJ, Resolução nº 547/2024; STF. Plenário. ARE 1.553.607/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 20/09/2025 - Repercussão Geral – Tema 1.428 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002770-48.2024.8.05.0105, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IPIAU e como apelada LUCIENE SOUZA DE FREITAS BORGES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .